Tribunal: TJES
Processo: 5004343-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004343-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERDIL JOSE DA SILVA FILHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE DUPLICIDADE DE PLANOS APÓS SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO. BLOQUEIO DA LINHA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004343-45.2025.8.08.0012

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: ERDIL JOSÉ DA SILVA FILHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE DUPLICIDADE DE PLANOS APÓS SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO. BLOQUEIO DA LINHA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença que julgou procedente a ação ajuizada por ERDIL JOSÉ DA SILVA FILHO. O autor alegou falha na prestação do serviço de telefonia, consistente na cobrança de valores em duplicidade após solicitação de transferência de plano (da linha 27 99808-6608 para 27 99754-2295), o que levou ao bloqueio da linha 27 99754-2295, que utiliza para seu trabalho como barbeiro. A sentença condenou a recorrente à obrigação de fazer, consistente no restabelecimento definitivo do serviço nas linhas telefônicas (27) 99808-6608 e (27) 99754-2295, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.
Nas razões recursais, a parte requerida sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação dos serviços, com a conseguinte ausência de configuração de dano moral indenizável ou – subsidiariamente – a sua redução. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3.
Por sua vez, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado pela ré e pela majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança em duplicidade de planos de telefonia, resultante da falha na gestão da migração, configura falha na prestação do serviço; e (ii) se a subsequente suspensão do serviço essencial motivada por este débito controverso enseja reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inicialmente, cabe ser salientado que a relação jurídica travada entre as partes subsume-se às regras do CDC. Com isto, o prestador de serviço público, nos termos dos arts. 14 c/c 22, ambos da Lei nº 8.078/90, responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, bastando para tanto a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

6.
No caso em tela, a prova documental evidencia a falha na prestação do serviço de gestão e cobrança, pois a recorrente, ao processar a solicitação de migração de plano do recorrido, gerou a cobrança em duplicidade, majorando indevidamente o valor da fatura. Essa conclusão se ampara na cronologia dos fatos:
(i) O recorrido (consumidor) solicitou a transferência do plano pós-pago da linha (27) 99808-6608 para a linha (27) 99754-2295;

(ii) A recorrente, em 25/09/2024, ativou um novo plano (“VIVO CONTROLE 8GB III PLN”) na linha (27) 99754-2295, mas não comprovou o cancelamento imediato e inequívoco do plano da linha (27) 99808-6608;

(iii) Isso resultou na cobrança de dois planos na fatura com vencimento em 10/11/2024 (referência 10/2024), no valor de R$ 79,71, valor este superior ao pleiteado pelo consumidor (R$ 35,00);

(iv) Houve contestação da cobrança por parte do consumidor, inclusive perante a ANATEL, onde a recorrente se comprometeu a realizar cancelamentos, gerando expectativa de resolução administrativa.

7.
A Recorrente, ao gerar o débito controverso, violou o dever de clareza, correção e transparência das informações (CDC, art. 6º, III). Ao invés de garantir que a solicitação do consumidor fosse processada de forma a manter o plano contratado (ainda que em outra linha), gerou uma obrigação financeira que o recorrido prontamente contestou. A origem da dívida, portanto, reside na falha operacional e administrativa da recorrente, atraindo a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

8.
Em casos de cobrança flagrantemente controversa, a conduta da concessionária de serviço público (Lei nº 8.987/95) não pode ser considerada exercício regular de direito. O dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo (CDC, art. 22) impõe que a discussão sobre o débito seja resolvida antes da suspensão, sob pena de inversão da causalidade. A falha na gestão da migração/transferência do plano gerou o débito questionado, e este débito, por sua vez, gerou a suspensão. A origem do ilícito, portanto, recai sobre a recorrente.

9.
Resta, no entanto, checar se a falha na prestação do serviço, qual seja, cobrança indevida de valores, e bloqueio da linha telefônica, enseja o cabimento da indenização moral.

10.
Sem delongas, tem-se configurado o dano, na espécie, haja vista a impossibilidade do consumidor utilizar regularmente a sua linha telefônica, bem como os serviços dela decorrentes, dentre eles, o uso da internet, estando, ainda, diante de cobrança significativamente maior e indevida, o que, de certo, maculou o seu estado de tranquilidade, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da autora, merecendo por isso adequada reparação.

11.
Ademais, em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, tenho que restou configurado e que foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado - R$ 2.000,00 - sem causar enriquecimento ilícito do consumidor, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pela fornecedora. Portanto, não há que se falar em minoração ou majoração do valor.

12.
Por fim, destaco que não tem cabimento o pedido formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões (majoração dos danos morais), posto que não há previsão legal para tanto. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

13.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A cobrança indevida de valores, resultante de duplicidade de planos gerada por falha na gestão administrativa da operadora, e a subsequente suspensão de linha telefônica de uso essencial e profissional, configura dano moral in re ipsa, ante a manifesta falha na prestação do serviço e a inobservância do dever de clareza e continuidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 14,
6º, III
e 22; CPC, art. 85, § 8º;
Lei 9.099/95, art. 46.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)